Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701452-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCILENE DO SOCORRO MARQUES CALDAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF D E C I S Ã O Marcilene do Socorro Marques Caldas impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência e alegou o que se segue: “A IMPETRANTE foi regularmente convocada para a apresentação da documentação necessária à contratação para o cargo de professora substituta, nos termos do Edital no 36/2025 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo obtido a classificação 729a na ordem geral, 652a na ampla concorrência e 140a para a área de ensino especial. Dentro do prazo estabelecido no edital, a IMPETRANTE apresentou integralmente toda a documentação exigida para a formalização da contratação. Contudo, posteriormente, foi surpreendida com notificação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF informando a existência de pendência, consistente na não aceitação de sua titulação, sob o fundamento de que seria obrigatória a apresentação de diploma de Licenciatura em Pedagogia: [...] Ocorre que a IMPETRANTE é detentora de Diploma de Magistério, bem como de Graduação em Letras – Português/Inglês, formações que sempre lhe permitiram exercer, sem qualquer restrição, a mesma função de professora substituta (professora temporária) junto à própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em contratações anteriores, inclusive nos anos de 2022 e 2023. Ressalte-se que o cargo para o qual a IMPETRANTE foi convocada no âmbito do Edital no 36/2025 corresponde exatamente à mesma função anteriormente exercida, com idênticas atribuições, mesmo nível de ensino e iguais exigências funcionais, não tendo havido, à época, qualquer óbice ou questionamento quanto à titulação apresentada. Ainda, ressalta-se que a IMPETRANTE também está em fase final do curso de Licenciatura em Pedagogia, ainda pendente a obtenção do respectivo diploma. Mas, como dito, tal formação jamais foi exigida como requisito exclusivo para o exercício da função nas contratações pretéritas realizadas pela própria Administração Pública, circunstância que evidencia a incoerência e a mudança abrupta de interpretação administrativa. Diante da divergência, a IMPETRANTE compareceu presencialmente à Regional de Ensino de Taguatinga, ocasião em que foi informada de que apenas o diploma de Pedagogia seria aceito, sendo expressamente recusados os diplomas de Técnico em Magistério e Licenciatura em Letras por ela apresentados. Buscando esclarecimentos formais, a IMPETRANTE encaminhou questionamento administrativo, indagando se, de fato, para o cargo de professora substituta no âmbito do Edital no 36/2025, exigir-se-ia exclusivamente o diploma de Pedagogia, bem como se suas formações anteriormente aceitas não mais atenderiam aos requisitos do certame. Em resposta, a Administração informou que o diploma apresentado não atende aos requisitos do Edital no 36/2025, especificamente ao item 4.34 – Professor de Educação Básica – Área de Formação: Pedagogia, o qual exige diploma de Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, razão pela qual não seriam aceitos os diplomas de Técnico em Magistério e Licenciatura em Letras: [...] Assim, embora plenamente habilitada, experiente e já anteriormente contratada para a mesma função, a IMPETRANTE teve indeferida sua contratação, em razão de interpretação excessivamente restritiva do edital, que desconsidera a realidade funcional do cargo, o histórico administrativo da própria Secretaria de Educação e os princípios da legalidade, razoabilidade, segurança jurídica e isonomia. Diante desse cenário, não restou alternativa à IMPETRANTE senão o ajuizamento do presente Mandado de Segurança, a fim de que seja reconhecido seu direito líquido e certo à contratação, bem como determinada a sua imediata aceitação quanto a entrega de documentos para posterior assunção à função de professora substituta, nos termos do Edital no 36/2025.” (ID 80253434). Adiante, sustentou que, em outros processos seletivos para o cargo de professora substituta, que seria o mesmo para o qual fora convocada, os diplomas apresentados outrora foram tidos por suficientes, de modo que não poderia ser aplicada outra regra neste certame. Argumentou: “Ressalte-se que o cargo ora pleiteado corresponde exatamente à mesma função anteriormente exercida, não havendo qualquer alteração substancial em suas atribuições, carga horária ou nível de ensino que justifique a adoção de interpretação mais restritiva quanto à titulação exigida. Assim, a recusa administrativa configura violação aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica, da isonomia e da boa-fé administrativa, uma vez que desconsidera o histórico funcional da IMPETRANTE e o comportamento pretérito da própria Administração. Ainda que o Edital no 36/2025 faça menção à área de formação em Pedagogia, é vedado à Administração Pública adotar interpretação excessivamente formalista e dissociada da realidade fática, sobretudo quando tal interpretação resulta em restrição indevida de direito e em tratamento desigual entre candidatos em situações equivalentes. [...] A Administração, ao adotar comportamento incompatível com sua própria prática pretérita, frustra a legítima expectativa do administrado e compromete a estabilidade das relações jurídicas, circunstância que autoriza e impõe a intervenção do Poder Judiciário para restaurar a legalidade e assegurar o direito líquido e certo da impetrante. Nesse sentido, o controle jurisdicional se impõe para corrigir o equívoco administrativo, assegurando à IMPETRANTE o exercício de seu direito líquido e certo à contratação, uma vez que a exigência exclusiva de diploma de Pedagogia, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se desarrazoada, desproporcional e contraditória à prática administrativa anteriormente adotada pela própria autoridade coatora. Portanto, diante da robusta documentação que instrui o presente Mandado de Segurança, não subsiste qualquer dúvida acerca da habilitação suficiente da IMPETRANTE para o cargo de professora substituta, impondo-se o reconhecimento de seu direito à contratação, nos termos do Edital no 36/2025, com a consequente determinação para que a autoridade coatora proceda à sua imediata admissão na função. [...] Por tudo, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é incontestável que a IMPETRANTE detém os títulos e qualificação profissionais bastantes para a posse em concurso público para a área que logrou êxito.” (ID 80253434). Ao final, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, tutela provisória de urgência e a concessão da segurança nos termos abaixo: “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para: 1. Suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a documenta- ção da IMPETRANTE; 2. Determinar que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF aceite a documentação apresentada, reconhecendo a validade do Diploma de Técnico em Magistério e da Licenciatura em Letras –Português/Inglês para fins de contratação; 3. Assegurar a imediata manutenção da IMPETRANTE na convocação, com a preservação de sua vaga, permitindo a continuidade do procedimento administrativo até ulterior decisão judicial. 4. Subsidiariamente, caso não se entenda pela imediata efetivação da contratação, requer-se, ao menos, que seja reservada a vaga da IMPETRANTE, impedindo-se sua exclusão do certame até o julgamento final do presente Mandado de Segurança. 6. PEDIDOS Dessa forma, requer a V. Exa.: 1. A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, sem a necessidade de prévia oitiva das autoridades coatoras ou de seus respectivos órgãos de representação judicial, para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a documentação da Impetrante, determinando que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF aceite a documentação apresentada, reconhecendo a validade do Diploma de Técnico em Magistério e da Licenciatura em Letras – Português/Inglês, assegurando, por conseguinte, a manutenção da Impetrante na convocação e a continuidade do procedimento administrativo de contratação como professora substituta, nos termos do Edital no 36/2025, até ulterior decisão judicial; 2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência quanto ao pedido anterior, requer-se a concessão da tutela de urgência para determinar a reserva da vaga para a qual a impetrante foi regularmente classificada, impedindo sua exclusão do certame ou a convocação de candidato subsequente, até o julgamento final da presente demanda;[...] 6. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência, concedendo-se definitivamente a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à contratação, determinando-se à autoridade coatora que proceda à sua admissão como professora substituta, nos termos do Edital no 36/2025; 7. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, por ser a Impetrante pessoa hipossuficiente, sem condições de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência que acompanha a presente inicial.” (ID 80253434). É o relatório. Passo a decidir. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, uma vez que alegou estar desempregada. De acordo com o ID 80253446, a impetrante foi convocada para a apresentação dos documentos para a posse no cargo de professor temporário, área de formação pedagogia, Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, que foi regido pelo Edital 36/2025. No ID 80253440, foram apontadas duas pendências na documentação apresentada pela impetrante, a saber: “- Pendência: Comprovante de Situação Cadastral do CPF; Diploma comprobatório de área de formação: 4.34 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE FORMAÇÃO: PEDAGOGIA 4.34.1 Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, ambos fornecidos por Instituição de Educação Superior reconhecida pelo MEC.” (ID 80253440). A impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída no sentido de ter entregue o comprovante de situação cadastral do CPF indicado no ID 80253440, o que já fragiliza o pedido de tutela provisória formulado. Quanto à outra pendência indicada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, embora a impetrante não tenha trazido aos autos cópia do Edital 36/2025, podem-se extrair os requisitos para o cargo de Professor Substituto, área de formação Pedagogia, no documento de ID 80253440: “4.34 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE FORMAÇÃO: PEDAGOGIA 4.34.1 Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, ambos fornecidos por Instituição de Educação Superior reconhecida pelo MEC.” (ID 80253440). No ID 80253447, a impetrante acostou diploma de Licenciatura em Letras, Português e Inglês, expedido em 15.8.2022, assim como diploma de conclusão de segundo grau com Habilitação Específica de Segundo Grau para exercício do Magistério em Primeiro Grau, expedido em 20.9.1991. Como se vê, a impetrante não apresentou diploma de Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Magistério para séries iniciais ou diploma de curso de Licenciatura em Normal Superior, os quais perfazem o requisito de prova da formação universitária específica previsto em edital para a posse no cargo pretendido, de modo que legítima a pendência indicada pela autoridade coatora. Portanto, a impetrante não fez prova pré-constituída de ter satisfeito a todos os requisitos previstos no Edital n. 36/2025 para tomar posse no cargo de Professor Substituto, área de formação Pedagogia, Secretaria de Educação do Distrito Federal. No ID 80253440 foram listadas duas pendências e não há prova de terem sido solucionadas. Ademais, apesar de alegado, a autora não fez prova pré-constituída de, nas seleções passadas, ter apresentado os mesmos documentos quando convocada e que, de fato, tenha tomado posse no cargo de professor temporário, de modo que a comparação entre os editais não se mostra legítima, já que não está demonstrada a identidade fática. Assim, não vislumbro relevância na fundamentação apresentada pela impetrante com vistas ao deferimento da tutela provisória pretendida, seja quanto ao pedido principal, seja quanto ao subsidiário (reserva de vaga). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de tutela provisória. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as Informações na forma prevista no inciso I do artigo 7o da Lei 12.016. Comunique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, caso queira, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II da Lei 12.016). Após, à Procuradoria de Justiça. Intime-se a impetrante. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora